Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-88.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-88.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BARROCAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INSURGÊNCIA RECURSAL
APENAS
CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

À
DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DEVIDA.
TEMA 1.002 DO STF
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

II. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8000230-88.2021.8.05.0248
, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA